Tribunal: TJDFT
Processo: 0727024-92.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0727024-92.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARTINEZ EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME AGRAVADO: RIQUELME LONDE ALVES REPRESENTANTE LEGAL: FILIPE FERREIRA SALES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em liquidação de sentença e após a notícia de alienação de cessão de direito de imóveis a terceiro, permitiu o processamento do pedido inicial pelo cedente, por entender que o cessionário não tem legitimidade para iniciar a fase de liquidação de sentença. O agravante sustenta que o Código de Processo Civil permite ao cessionário prosseguir na execução do credor originário, razão pela qual argumenta ser possível que o agravante responda em duplicidade. Transcreve o teor do art. 778, §1o, inc. III e §2o do Código de Processo Civil. Afirma que “independentemente do entendimento acerca da natureza jurídica da decisão interlocutória da liquidação, que se integrará à sentença liquidanda, seja declaratória da liquidez ou constitutiva do título executivo, ao se permitir que o ora agravado liquide crédito do qual não é mais titular, responderá o ora agravante em duplicidade perante aos cessionários daquele”. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, requer a reforma da decisão agravada, a fim de que seja excluída da liquidação os lotes cedidos a terceiros. Preparo regular (ID 18179148 e 18179149). Intimado para se manifestar sobre eventual não conhecimento do recurso, o agravante apresentou petição defendendo o conhecimento do recurso (ID 18308422). Brevemente relatado, decido. Ao exercer o juízo de admissibilidade, verifica-se que o presente agravo de instrumento não pode ser conhecido. O Juízo de Primeiro Grau proferiu a decisão agravada nos seguintes termos: "Recebo a emenda promovida. O autor noticia a alienação da cessão de direitos de outros imóveis à terceiro e que o adquirente ajuizará ação própria visando a liquidação. Ao melhor examinar os autos, verifico que a cessão de direitos sobre os imóveis não legitima o terceiro cessionário a substituir o credor original da sentença no pedido de liquidação por perdas e danos. Isto porque o direito de ação, no caso em apreço, não se transfere por negócio entre particulares. Com efeito, o direito de postular em juízo o cumprimento da condenação imposta na sentença é exclusivo do titular da ação de conhecimento. Os cessionários não têm legitimidade para iniciar a fase de liquidação e cumprimento de sentença já que não integraram a lide principal. Nesse contexto, reconsidero a emenda determinada ao Id 65334935 para permitir o processamento do pedido inicial nos termos apresentados ao Id 65141524. Adianto que os pedidos de liquidação já iniciados por cessionários serão extintos pelo fundamento acima delineado. A fim de evitar ações desnecessárias, renovo a determinação de Id 65477578 para que o autor indique todos os cessionários para os quais houve a alienação de imóveis objeto da sentença." O agravante interpôs o presente recurso contra a decisão acima transcrita. Sustenta, em síntese, o Código de Processo Civil permite ao cessionário prosseguir na execução do credor originário, de modo que o agravante poderá responder feitos em duplicidade. A leitura da decisão agravada revela que o Juízo de Primeiro Grau expressamente se manifestou a respeito da extinção dos pedidos de liquidação de sentença iniciados pelos cessionários, afastando a possibilidade de duplicidade de execução. Em que pesem as decisões do agravante, verifica-se que a decisão agravada não gerou ao agravante nenhum prejuízo ou lhe impôs situação desfavorável, razão pela qual não se vislumbra o seu interesse recursal. Além disso, o próprio agravante juntou aos autos cópias das sentenças de extinção, por ilegitimidade ativa, proferidas nas liquidações de sentença ajuizada pelos cessionários. Caso haja reforma das sentenças proferidas nas liquidações ajuizadas pelos cessionários, com o reconhecimento da legitimidade ativa dos cessionários, o Juízo de Primeiro Grau terá que proferir nova decisão e alterar o entendimento adotado na decisão agravada. Ante o exposto, não conheço do recurso, com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil, em virtude da sua manifesta inadmissibilidade. Intimem-se. Brasília – DF, 05 de agosto de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator